Tribunal: TJSP
Processo: 0010230-92.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ajuizamento para obrigação de fazer consistente na imissão da posse de imóvel, mediante entrega das suas chaves, bem como comprovação da quitação do seu IPTU – Impugnação lançada com o argumento de que as chaves foram entregues em outro processo e que o IPTU é de responsabilidade dos ex-locatários – Impugnação rejeitada pelo magistrado a quo que fixou multa

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ajuizamento para obrigação de fazer consistente na imissão da posse de imóvel, mediante entrega das suas chaves, bem como comprovação da quitação do seu IPTU – Impugnação lançada com o argumento de que as chaves foram entregues em outro processo e que o IPTU é de responsabilidade dos ex-locatários – Impugnação rejeitada pelo magistrado a quo que fixou multa cominatória para as providências, sendo esta decisão reformada em julgamento de Agravo de Instrumento, que reconheceu que as obrigações eram inexequíveis pela parte executada – Sentença de extinção da fase, mas sem fixação de verba honorária em favor da parte executada - Irresignação recursal da parte executada pugnando pela fixação da verba na fase – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – Direito de percepção na fase de cumprimento de sentença, inclusive em favor da parte executada, caso acolhida sua impugnação, segundo preceitos da Súmula no 517 do S.T.J. e do REsp 1.134.186, julgado no rito do artigo 543-C do C.P.C. de 1973, mantidos no atual artigo 85, §§ 7o e 13, do C.P.C. de 2015 – Circunstância, no caso em testilha, que ante o reconhecimento de que a obrigação de fazer era inexequível para o executado era o caso de acolhimento da impugnação com extinção da fase de cumprimento de sentença e fixação de verba sucumbencial em favor da parte executada – ARBITRAMENTO – Objeto do incidente de cumprimento de sentença que não tem proveito econômico imediato, de modo que a fixação se dá por arbitramento e no valor de referência mínimo estabelecido na Tabela da OAB/SP para a espécie da ação, nos termos do artigo 85, §§ 6o-A e 8o-A, do C.P.C. – Sentença reforma nesse aspecto – Apelação provida.*